Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702914-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LOUISE VERONICA BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo passivo, interposto pelo BANCO J SAFRA S/A, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de LOUISE VERONICA BARBOSA DE SOUSA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 112953263 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação ao bloqueio dos ativos financeiros apresentada pela executada, em que aduz ter natureza alimentar o valor de R$ 1.510,47, bloqueado de sua conta bancária no dia 03/12/2020. Requer sua desconstituição com fulcro no inciso IV do artigo 833 do CPC. Quanto ao credor, suscita a relativização da impenhorabilidade, fiando-se em entendimento jurisprudencial pátrio. Objetiva que sejam mantidos 30% do bloqueio judicial. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inc. III), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. (....). Tal entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF, consoante excerto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. PERDA OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no Resp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Rendo-me ao entendimento majoritário da Turma no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. 3. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida não afeta subsistência da devedora ou de sua família e nem ofende sua dignidade, sendo absolutamente cabível a penhora de percentual de sua remuneração. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Cabe ressaltar que o referido precedente foi pautado em caso concreto em que o devedor recebia vultosa remuneração mensal de R$ 33.153,04. Dessa forma, calha mencionar que a penhora, conforme cada caso concreto, foi admitida em até 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo devedor. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se o(a) executado(a) ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 22.867,72 e a executada exerce o ofício de vendedora, auferindo renda mensal de R$ 1.450,27 (id. 110716035). Salta à vista, portanto, que os módicos rendimentos percebidos pela devedora, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva, o que impõe o indeferimento do pleito. De mais a mais, os extratos bancários juntados pela devedora confirmam que na conta são depósitos os valores correspondentes à sua remuneração. E, ainda que haja outros (módicos) depósitos, não se olvida o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a referida norma do inciso X do artigo 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 1.510,47, valor este inferior a 40 salários-mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Posto isso, acolho a impugnação para desconstituir o bloqueio dos ativos financeiros da executada (id. 112275187). Publicada esta decisão, libere-se a cifra (por ofício, se necessário). No mais, o processo ficará suspenso, em arquivo provisório, na forma do inciso III do artigo 921 do CPC. Publique-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante BANCO J SAFRA S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 32345808). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Sustenta que, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevalece o entendimento pela possibilidade de penhora dos proventos para pagamento do crédito exequendo. Argumenta que “não restam dúvidas que os tribunais vêm se posicionando no sentido de que há relativização da impenhorabilidade sobre os proventos, para que se consiga uma efetividade maior da execução, utilizando o critério da razoabilidade e o da proporcionalidade.” Diz que “(...) pelos extratos da conta corrente juntados pela Agravada, que na conta bloqueada são movimentados valores além dos proventos de salário, restando ainda que a Agravada não comprovou nos autos que a totalidade dos valores são utilizados para sua subsistência e de sua família, possível a penhora.” Afirma que os extratos bancários juntados aos autos de origem, não comprovam que os valores bloqueados são oriundos de verba salarial auferida pela parte agravada, além do que os extratos juntados demonstram movimentação financeira considerável. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada, para “autorizar manutenção do bloqueio dos valores localizados na conta da Agravada, a conversão em penhora, e que seja expedido o competente alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados.” Preparo efetuado (ID no 32348111). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Sobre o tema, convém rememorar as hipóteses de impenhorabilidade, que estão dispostas no artigo 833, inciso IV, e a exceção prevista no § 2o, do mesmo artigo, vejamos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...). IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...). § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art.529, § 3o.” É dizer que ordenamento jurídico pátrio tem por regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta) vezes o valor do salário-mínimo. A proteção conferida ao executado assegura-lhe o chamado patrimônio mínimo, ou seja, a garantia dos meios mínimos de sobrevivência, de sorte que o seu conteúdo decorre de um princípio maior, orientado pelo interesse social de assegurar uma sobrevivência digna, valorizando, em última instância, a dignidade humana. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do executado, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial. 3. É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu, com base nas provas dos autos, que não há elemento que comprove que a penhora sobre percentual de eventual remuneração não comprometerá a subsistência do devedor. Alterar tal conclusão seriam necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1903857/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) (negritei) A propósito, já decidiu em caso semelhante a presente Relatora: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para mitigar a norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. 3. No caso vertente, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, eis que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1386103, 07238443420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) No caso em apreço, em razão do valor líquido recebido pela executada/agravada, aproximadamente R$ 1.400,00 (ID no 111167918 dos autos de origem), do caráter alimentar da verba bloqueada, da ausência de movimentação considerável na conta bancária da executada/agravada (ID no 111167917 dos autos de origem), bem como em razão da origem e do valor da dívida, é possível concluir, no presente momento, pela inaplicabilidade da exceção fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Destarte, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 17:52:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora